Tribunal: TJES
Processo: 0003400-83.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Educação Fundamental Regular - Anos Finais
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003400-83.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
OBRAS E REPAROS EM ESCOLA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO PELA MUNICIPALIDADE – RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Após a citação nesta ação civil pública, o ente público municipal cumpriu espontaneamente as obrigações almejadas pelo órgão ministerial, o que revela o reconhecimento tácito do pedido.

2
.
A municipalidade se submeteu à pretensão do
Parquet
, de modo que foi correta a prolação de sentença de resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da r. sentença de fls. 340/340-verso, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do referido ente público, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, tendo resolvido o mérito na forma do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC.

A juíza de primeiro grau fundamentou que o ente requerido “
na manifestação apresentada nos autos, em síntese, não se opôs ao pedido contido na inicial, reconhecendo o pedido autoral
” (fl. 340).

Deixou de condenar o ente público ao pagamento de custas processuais e também de honorários advocatícios, “
ante a impossibilidade de fixação em desfavor do Ministério Público
” (fl. 340-verso).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do ente público municipal, constata-se que este cumpriu integralmente e de modo espontâneo a pretensão do órgão ministerial, visto que informou na audiência de instrução e julgamento do dia 02 de abril de 2019 que o objeto da demanda foi integralmente cumprido, tendo acostado o relatório de fls. 248/274.

Posteriormente, o Município da Serra colacionou o relatório de fls. 297/308 para comprovar que realizou novas adequações na escola municipal de ensino fundamental Jardim Bela Vista, sendo que prestou informações às fls. 316/322 e às fls. 334/335 para efetivamente demonstrar que efetuou reparos nas estruturas que sustentam os refletores da quadra de esporte e da tabela de basquete.

Nesse contexto, o
Parquet
peticionou à fl. 338 para requerer a resolução do mérito na forma do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, porque inexistiam reformas ou obras pendentes a serem realizadas na citada EMEF.

Considero que o cumprimento espontâneo da pretensão do órgão ministerial após a citação nesta ação civil pública configura reconhecimento tácito do pedido, na medida em que reflete verdadeiro ato de submissão. Sobre o tema, a doutrina ensina que:

“[...] quando a parte se submete, expressa ou implicitamente, à orientação imprimida pelo outro litigante ao processo. Há, por exemplo, submissão expressa à pretensão do autor, quando o réu reconhece a procedência do pedido (NCPC, art. 487, III, a), 48 ou quando a parte vencida aceita, expressa ou tacitamente, a decisão, perdendo, assim, o direito de recorrer (art. 1.000, caput).

Há, por exemplo, submissão implícita, quando o demandado, em ato omissivo, deixa de contestar a ação, e permite que a revelia produza o efeito de tornar verídicos, para o processo, os fatos alegados na inicial (art. 344); ocorre, também, submissão dessa natureza quando o vencido, sem qualquer reserva, cumpre logo a decisão, em lugar de interpor o recurso cabível (art. 1.000, parágrafo único). [...]”
1

Oportuno citar as considerações da Dra. Maria de Fátima Cabral de Sá, que, no parecer do evento 6979307, afirmou que: “
ainda que o requerido não tenha reconhecido expressamente a procedência do pedido formulado pelo autor da Ação Civil Pública, fato é que houve o reconhecimento tácito, na medida em que voluntariamente procedeu à adequação de todas as irregularidades apontadas pelo Ministério Público Estadual, sem que houvesse qualquer ordem judicial para isso
” (fl. 04).

Cumpre mencionar, ainda, que o presente posicionamento encontra respaldo na jurisprudência pátria, vide os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA PRETENSÃO AUTORAL. MULTA COMINATÓRIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
No caso de cumprimento espontâneo da pretensão autoral, verifica-se o reconhecimento tácito do pedido. O próprio Município deu início aos trabalhos de reforma e adequação da Orla da Praia.
O início do cumprimento das orientações dadas pelo Ministério Público por parte do Município impede a fixação de multa cominatória por não cumprimento da decisão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJAM; AC 0000014-61.2017.8.04.6901; São Gabriel da Cachoeira; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira; Julg. 04/04/2023; DJAM 04/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE HOTEL GERIÁTRICO. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
Considerando que o cumprimento das normas de segurança e vigilância sanitária pelo réu foi posterior ao ajuizamento da ação, e após reiteradas diligências solicitadas pelo Ministério Público no processo, resta configurado o reconhecimento tácito do pedido
, razão pela qual se impõe a reforma da sentença, para julgar extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, a, do CPC. (TJMG; APCV 5012206-96.2016.8.13.0701; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 01/09/2020; DJEMG 09/09/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. HIPÓTESE DE JULGAMENTO DE MÉRITO.
O reconhecimento tácito do pedido ocasiona a extinção do processo com resolução de mérito, com o julgamento de procedência do pedido, e a formação de coisa julgada material, o que possibilitará a execução em face dos réus caso não concluída a recuperação dos danos ambientais.
(TRF-4 – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50009303320104047113 RS 5000930-33.2010.4.04.7113, Relator: Desembargadora MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 05/10/2021, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ACP). DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LOCAL ADEQUADO DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CADASTRADAS E RESIDENTES NO CONJUNTO NEUZICE BARRETO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, COM FORMAÇÃO DE EQUIPE COMPLETA DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES ORIUNDAS DA POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. PORTARIA Nº 2355/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR RECONHECER A FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CÍVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES DETECTADAS NO CURSO DA AÇÃO IMPLICA O RECONHECIMENTO DO PEDIDO, E NÃO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. I. O art. 129, incisos II e III e §1º, da Constituição Federal de 1988, os arts. 25, inciso IV, alíneas “a”, e 27, inciso III, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) atribuem ao Ministério Público a incumbência da defesa não só dos interesses individuais homogêneos, mas também dos individuais indisponíveis; II.
A correção do problemas detectados após o ajuizamento da ação e a citação da parte requerida não implica a perda superveniente do interesse processual, mas verdadeiro reconhecimento tácito do pedido autoral a ensejar a extinção do processo com resolução do mérito, e não sem resolução do mérito, tal como defende a parte apelada
; III. Recurso conhecido e provido. (TJSE; AC 202200747580; Ac. 10503/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; DJSE 04/04/2023)

Por fim, merece ser sopesado que sequer foi imposto encargo sucumbencial em desfavor do apelante, o que revela que a sentença não lhe traz qualquer prejuízo financeiro e jurídico.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação do ente apelante ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem
2
.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR; Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I – 56. ed. rev., atual e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 496.

2
REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)